Tribunal: TJPA
Processo: 0006816-96.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 70 DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA ? PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSISTE RAZÃO. Tendo sido sentenciado por este crime a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, a qual reduz-se pela metade, por ser menor de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos (fls. 16), assim prescreve em 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB. Dos autos verifica-se que denúncia foi recebida em 26 de julho de 2012 (fls. 10) e a sentença condenatória proferida somente em 26 de abril de 2017, com Mandado de Intimação datado de 06/09/2017, dando publicidade a esta (fls.139), transcorrendo mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 - REDUÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ROUBO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ? NÃO MERECE ACOLHIDA ? Pena aplicada pelo juízo a quo devidamente fundamentada e atendendo o sistema trifásico, quantum final de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão não se mostra exasperado e sim proporcional ao caso concreto. O regime prisional fixado no semiaberto atendeu as disposições legais pertinentes, constante no artigo 33, § 2º, letra b? do CPB ? REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ASSISTE-LHE RAZÃO. Adequo a situação econômica do recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública, reduzindo-a para 60 (sessenta) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, extinguindo a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 e no tocante ao crime de roubo, mantenho a pena corporal no mesmo patamar assim como o regime prisional aplicado, reduzindo apenas o quantum da pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa, nos termos do voto. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Acórdão nº:
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ROBSON GONÇALVES DE ALMEIDA MAIA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0006816-96.2012.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 70 DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA - PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ASSISTE RAZÃO. Tendo sido sentenciado por este crime a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, a qual reduz-se pela metade, por ser menor de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos (fls. 16), assim prescreve em 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB. Dos autos verifica-se que denúncia foi recebida em 26 de julho de 2012 (fls. 10) e a sentença condenatória proferida somente em 26 de abril de 2017, com Mandado de Intimação datado de 06/09/2017, dando publicidade a esta (fls.139), transcorrendo mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 -
REDUÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ROUBO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - NÃO MERECE ACOLHIDA -
Pena aplicada pelo juízo a quo devidamente fundamentada e atendendo o sistema trifásico, quantum final de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão não se mostra exasperado e sim proporcional ao caso concreto. O regime prisional fixado no semiaberto atendeu as disposições legais pertinentes, constante no artigo 33, § 2º, letra b¿ do CPB -
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. ASSISTE-LHE RAZÃO. Adequo a situação econômica do recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública, reduzindo-a para 60 (sessenta) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, extinguindo
a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 e no tocante ao crime de roubo, mantenho a pena corporal no mesmo patamar assim como o regime prisional aplicado, reduzindo apenas o quantum da pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa, nos termos do voto. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, declarando extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 e mantendo a pena corporal no mesmo quantum do crime de roubo assim como o regime prisional aplicado, reduzindo apenas a multa para 60 (sessenta) dias-multa,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ROBSON GONÇALVES DE ALMEIDA MAIA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
N.º 0006816-96.2012.8.14.0006

R e l a t ó r i o

ROBSON GONÇALVES DE ALMEIDA MAIA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 24 de junho de 2012, por volta das 19 h, o recorrente, na companhia de dois adolescentes, adentraram em um veículo de transporte coletivo e munidos com uma arma de fogo, tipo revolver calibre 32, assaltaram os passageiros, subtraindo-lhes seus pertences, como dinheiro e aparelho celular. Que o motorista conseguiu retirar a arma de fogo das mãos do denunciado, gerando reação dos demais passageiros que conseguiram dominar um dos adolescentes, tendo o outro fugido levando os objetos subtraídos. O recorrente dominado foi encaminhado a autoridade policial e preso em flagrante.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 70, ambos do CPB e a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo artigo 244-B do ECA, totalizando 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores e a redução da pena quanto ao crime de roubo, inclusive da multa e alteração do regime prisional.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento, para tão somente ser revista a dosimetria da pena quanto ao crime de roubo, bem como a pena de multa, dentro dos critérios da proporcionalidade e individualização e situação econômica do réu.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores e a redução da pena quanto ao crime de roubo, inclusive da multa e alteração do regime prisional.
1-

Reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores:
Merece ser acolhida.

Nos termos do § 1º do artigo 110 do CPB, a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada. Tendo sido sentenciado pelo crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, a qual reduz-se pela metade, por ser menor de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos (fls. 16), assim prescreve em 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB.

Dos autos verifica-se que denúncia foi recebida em 26 de julho de 2012 (fls. 10) e a sentença condenatória proferida somente em 26 de abril de 2017, com Mandado de Intimação datado de 06/09/2017, dando publicidade a esta (fls.139), já transcorreu mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

2 -
Quanto a redução da pena do crime de roubo e do regime prisional.
Não lhe assiste razão.

Na fixação da pena-base o juízo singular em razão de dois vetores negativos:
circunstancias e consequências do crime
, tendo analisado o uso de arma nesta primeira fase, bem como, em razão da res furtiva não ter sido recuperada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devidamente fundamentado. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, atenuou a pena para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Na terceira fase majorou a pena pelo concurso de pessoas, devidamente comprovado, em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal, e posteriormente em razão da aplicação do concurso formal (artigo 70 do CP), face a pluralidade de vítima, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), também mínimo legal, resultando a pena pelo crime de roubo em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, o que no entendimento desta relatora devidamente estabelecida, atendendo ao principio da individualização e proporcionalidade.

O regime fixado no semiaberto atendeu as disposições legais pertinentes, constante no artigo 33, § 2º, letra b¿ do CPB.

3 - Quanto a pena de multa, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que lhe assiste razão.
Assim, adequo esta a situação econômica do recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública, reduzindo-a para 60 (sessenta) dias-multa.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, declarando extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 e quanto ao crime de roubo, mantenho a pena corporal no mesmo patamar assim como o regime prisional aplicado, reduzindo apenas o quantum da pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa.

É como voto.

P.R.I

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora